Tribunal: STJ
Processo: 0000542-52.2022.8.03.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676440 - AP (2024/0230137-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA
ADVOGADO
: AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR -
AP005258A
AGRAVADO
: JOAO BATISTA DE LIMA
ADVOGADO
: VITOR BERNARDINELLI DACACHE - AP004802A
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MÉRITO DO
APELO
NOBRE.
ANÁLISE.
DESCABIMENTO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
DOS
AGRAVOS
NÃO
ULTRAPASSADO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula n.
182 do STJ.
2. Não tendo sido este agravo interno conhecido e, por conseguinte,
mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível
o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50435817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: d02327bd-c360-4bf5-85ee-9241375791b1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676440 - AP (2024/0230137-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA
ADVOGADO
: AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR -
AP005258A
AGRAVADO
: JOAO BATISTA DE LIMA
ADVOGADO
: VITOR BERNARDINELLI DACACHE - AP004802A
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MÉRITO DO
APELO
NOBRE.
ANÁLISE.
DESCABIMENTO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
DOS
AGRAVOS
NÃO
ULTRAPASSADO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula n.
182 do STJ.
2. Não tendo sido este agravo interno conhecido e, por conseguinte,
mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível
o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA contra decisão por mim proferida que não
conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na aplicação da Súmula n. 182
/STJ em razão de não ter sido concretamente impugnada a Súmula n. 83/STJ.
Alega a parte agravante, no presente recurso, que todos os pontos da decisão
de inadmissão foram plenamente impugnados (fls. 760-785).
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 789-837).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50022922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:51
Código de Controle do Documento: 46b71c8d-c6b7-4657-8d02-1abfc3a0a2dd

De início, ressalto que o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, em
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante não
foi conhecido porque deixou de ser impugnado o fundamento da decisão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ que não admitiu o apelo nobre relativo à
aplicação da Súmula n. 83/STJ, o que atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls.
753-756).
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo interno, não impugnou o
mencionado fundamento, restringindo-se a reafirmar o que já defendido no agravo em
recurso especial, mas sem impugnar o fundamento da decisão agravada que foi no
sentido de que "[e]m relação à Súmula n. 83 do STJ, não cuidou de trazer qualquer
julgado contemporâneo ao provimento judicial agravado e prolatado em moldura fática
análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria em harmonia com a
jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, nem comprovou que os precedentes
apontados na decisão agravada seriam inaplicáveis à hipótese dos autos.".
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
Sumular n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
litteris
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/11/2023
17/11/2023

Ademais, não tendo sido o agravo interno conhecido e, por conseguinte,
mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o exame
das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
A propósito:

[...]
V - Por fim, conforme entendimento desta Corte, "não tendo o recurso
ultrapassado o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito ser objeto de
Documento eletrônico VDA50022922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:51
Código de Controle do Documento: 46b71c8d-c6b7-4657-8d02-1abfc3a0a2dd

exame, mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso Repetitivo" (STJ, AgInt no
REsp n. 1.814.371/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
11/9/2020
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.996.227/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/5/2022
2/6/2022

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50022922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:51
Código de Controle do Documento: 46b71c8d-c6b7-4657-8d02-1abfc3a0a2dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.676.440 / AP
Número Registro: 2024/0230137-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005425220228030013
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA
ADVOGADO : AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR - AP005258A
AGRAVADO
: JOAO BATISTA DE LIMA
ADVOGADO : VITOR BERNARDINELLI DACACHE - AP004802A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ CEA
ADVOGADO : AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR - AP005258A
AGRAVADO
: JOAO BATISTA DE LIMA
ADVOGADO : VITOR BERNARDINELLI DACACHE - AP004802A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50398882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:58
Código de Controle do Documento: 90e62684-0513-4cd0-a3dd-590cfb74502b

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:58
Código de Controle do Documento: 90e62684-0513-4cd0-a3dd-590cfb74502b